Tribunal: TJSP
Processo: 1017308-42.2022.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Lia Porto
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. CARÊNCIA. URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. LIMITAÇÃO. INTERNAÇÃO. 12 HORAS. ABUSIVO. SUMULAS 103 TJSP, 597 E 302 STJ.
1) É abusiva cláusula contratual que limita em 12 horas a internação nos casos de urgência e emergência fora das primeiras 24 horas, de carência estabelecida em lei.
2) Recurso não provido.